Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a possibilidade de desclassificação do delito de furto para a modalidade tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
4. Não há falar em desclassificação para a modalidade tentada do crime de furto quando o bem foi efetivamente subtraído da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que recuperado pouco tempo depois.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582. STJ, HC n. 839.876/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025. TJDFT, Acórdão 2084437, 0702152-11.2024.8.07.0020, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.